Tribunal: TJMT
Processo: 1007135-97.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
HABEAS CORPUS N.o 1007135-97.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PEIXOTO AZEVEDO
IMPETRANTE DR. FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE
PACIENTE ITALO KAYK DOS SANTOS
Vistos em Plantão Judiciário...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo Plantonista da Comarca de Peixoto Azedo-MT, que o mantém recolhido ao cárcere com fulcro unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada após ter sido beneficiado com a liberdade provisória no Auto de Prisão em Flagrante Delito n.o 1000863-18.2022.8.11.0023, lavrado em decorrência do suposto cometimento do crime tipificado no art. 129, § 13, c/c art. 147, caput, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 11.340/2006.
A título de contextualização, o impetrante afirma que o paciente foi preso em flagrante na data de 11 de abril de 2022, ao que sobreveio, na data de 13 de abril de 2022, a concessão da liberdade provisória, vinculada ao cumprimento de medidas cautelares diversas, incluindo o pagamento de fiança no montante de R$ 2.424,00 (dois mil quatrocentos e vinte e quatro reais), equivalente ao valor de dois salários-mínimos atuais.
Nesse cenário, assinala que o valor fixado pelo magistrado a quo mostra-se desproporcional aos fatos ilícitos supostamente perpetrados e, precipuamente, à condição econômica do pretenso beneficiário, que se trata de pessoa pobre e destituída de familiares capazes de auxiliá-lo no adimplemento do ônus imposto em seu desfavor. Somado a isso, destaca que a prisão em flagrante e a sua homologação revestem-se de ilegalidades, por notória inobservância às hipóteses contidas nos art. 301 e 302 do Código de Processo Penal; não se vislumbrando, ademais, os requisitos necessários para a imposição da prisão preventiva.
Com arrimo nesses argumentos, o impetrante requer a concessão liminar da ordem em favor do paciente, para que seja dispensado do pagamento da fiança e, subsidiariamente, reduzido o valor imposto, com possibilidade de parcelamento; observadas as medidas cautelares diversas já estabelecidas pelo d. juízo a quo. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
Instrui a inicial com os documentos constantes do ID 124836684 e ss.
Os autos do processo eletrônico foram distribuídos durante o Plantão Judiciário desta quinta-feira, dia 14/04/2022, às 14h08, vindo-me conclusos para decisão às 14h19 do mesmo dia.
É o relatório.
Decido.
De antemão, friso que, na linha intelectiva firmada no Supremo Tribunal Federal, o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
No caso em exame, ao revés do sustentado pelo impetrante, não se vislumbra primo icto oculi a aventada ilegalidade da prisão em flagrante do paciente, pois, malgrado os policiais militares não o tenham encontrado imediatamente após a comunicação do fato ilícito, vislumbra-se que o êxito ocorreu em curto espaço de tempo e em contexto que ensejava a presunção de autoria do crime, prevista no inciso IV do art. 302 do Código de Processo Penal, haja vista que a vítima novamente procurou os agentes públicos para informar sobre o paradeiro do seu agressor.
Outrossim, descabe inferir os requisitos da prisão preventiva, à medida que a autoridade imputada como coatora não constatou a necessidade de decretá-la, concedendo ao paciente a liberdade provisória com ônus.
Nesse viés, ressai comprovada a aventada hipossuficiência do custodiado para o adimplemento da obrigação, de modo que a manutenção da clausura apenas em razão do não pagamento da fiança arbitrada configura constrangimento ilegal, a autorizar a concessão liminar da ordem, ainda que parcialmente.
Com efeito, cumpre assinalar que o princípio constitucional da presunção de inocência estatui o direito à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que demanda, inevitavelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar a flexibilização da garantia da não culpabilidade daquele submetido à persecução penal judicial.
Acresça-se, outrossim, que há de se observar cuidados na concessão da liberdade provisória mediante fiança, pois a incapacidade do acautelado em prestar o valor arbitrado a título de sucedâneo da restituição do status libertatis pode vir a transformar a privação cautelar da liberdade, nessas hipóteses, em instituto equivalente à prisão civil por dívida, o que, consoante compreensão jurisprudencial e, diante da internalização do Pacto de San José da Costa Rica, não é admitido no ordenamento jurídico pátrio.
O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “a imposição de fiança, dissociada de qualquer dos pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar, não tem o condão, por si só, de justificar a prisão cautelar do réu, a teor do disposto no art. 350, do Código de Processo Penal” (HC 327.586/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 06/10/2015).
Mais recentemente, em acórdão proferido no Habeas Corpus Coletivo n.o 568.693-ES, o Superior Tribunal de Justiça deferiu o pedido apresentado pela Defensoria Pública da União para “determinar a extensão dos efeitos da decisão que instituiu a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro” – grifei.
A decisão foi tomada levando em consideração o contexto de pandemia do novo coronavírus (Covid-19), por entender o i. Ministro Relator que condicionar a liberdade dos presos ao pagamento de fiança é medida “irrazoável”, nas hipóteses em que tal providência resulta na manutenção da privação da liberdade unicamente em razão da falta de recursos financeiros do acautelado.
Deveras, a teor do disposto no artigo 325, §1o, inciso I, c/c artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, nas hipóteses de impossibilidade de prestação da fiança estabelecida, por insuficiência econômica, afigura-se impositiva a concessão da liberdade provisória mediante dispensa da fiança.
Entretanto, conforme estabelece o artigo 325, §1o, inciso II, do Código de Processo Penal, a depender do caso concreto, a insuficiência econômica do acautelado pode justificar a redução da fiança até o máximo de 2/3 (dois terços).
Como é de trivial sabença, o valor para o pagamento da cautelar pecuniária deve ser arbitrado levando em consideração os caracteres pessoais do pretenso beneficiário, a natureza da infração penal imputada, bem como a possibilidade de condenação ao pagamento de custas processuais ao final da ação penal.
Nesse sentido, o artigo 326 do Código de Processo Penal prevê que, “para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento”.
Na hipótese, a natureza da infração penal e o contexto em que foi praticada; o fato de o paciente afirmar à autoridade policial que possui rendimento mensal médio no importe de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta), auferidos enquanto servente de pedreiro (ID 124836684 - pág. 37); e o fato de tratar-se de pessoa jovem, que conta com seus 24 anos, residente com a genitora, além do que patrocinado por advogado constituído, demonstram que este não é o caso de dispensa pura e simples da fiança, porquanto não se trata de acautelado miserável, sendo de rigor, contudo, a diminuição do valor da medida acautelatória de natureza pecuniária, de difícil pagamento pela imensa massa assalariada brasileira.
Ademais, é de bom alvitre ponderar que o paciente está segregado há mais de 48h e assim permanece mesmo depois de arbitrada a cautelar pecuniária, experimentando as agruras de um sistema prisional sabidamente desordenado e, mesmo diante da possibilidade que lhe fora concedida de prestar a fiança e restabelecer o seu status libertatis, não o fez por absoluta impossibilidade de arcar com o quantum estabelecido.
À luz de tais circunstâncias, faz-se premente a manutenção da medida alternativa imposta pelo MM. Juiz Plantonista, contudo, reduzindo-se em 2/3 (dois terços) o valor da fiança a ser paga pelo paciente, de modo que segue reajustada para R$ 1.616,00 (mil seiscentos e dezesseis reais), quantum que, por ora, mostra-se plausível de adimplemento à vista, notadamente porque é patrocinado por advogado constituído.
Com tais considerações, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ITALO KAYK DOS SANTOS, tão-somente para o fim de reduzir em 2/3 (dois terços) a fiança arbitrada pelo juízo de primeiro grau, a quem incumbo a expedição de alvará de soltura acaso quitada a providência acautelatória.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Com o retorno do expediente forense, distribuam-se IMEDIATAMENTE os autos, na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de abril de 2022
Desembargador Gilberto Giraldelli
Plantonista